Tribunal: TCU
Processo: 010.725/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, autuada em cumprimento a acórdão proferido em sede de processo de monitoramento, com o objetivo de apurar o descumprimento, pelos agentes da Codevasf, de determinação expedida por este Tribunal para que, em relação aos pregões para pavimentação por meio de paralelepípedos, fosse realizada, previamente, pesquisa do preço local do insumo e não fosse autorizada a adesão de outras entidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada em atendimento ao item 9.7 do Acórdão 1170/2022-TCU-Plenário com o objetivo de apurar o descumprimento, pelos agentes da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), de determinação expedida pelo Acórdão 1213/2021-TCU-Plenário para que, em relação aos pregões para pavimentação por meio de paralelepípedos, fosse realizada, previamente, pesquisa do preço local do insumo e não fosse autorizada a adesão de outras entidades, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer desta representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Andréa Moreira Duarte Arraes, José Domingos Salles Bizarro, Harley Xavier Nascimento e José Anselmo Moreira Bispo; 9.3. encaminhar cópia dessa decisão aos responsáveis e à Codevasf; e 9.4. arquivar os presentes autos.